Tribunal: STF
Processo: Rcl 35386
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 709.766/RS E NA RECLAMAÇÃO N. 17.166/RS. PRESCRIÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. MATÉRIA NÃO TRATADA NAS DECISÕES APONTADAS COMO PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.